Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-11.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006785-11.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0005-43 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE), GONCALINA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.931.951-43 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – ASSINATURA IDÊNTICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor o ônus probatório. Diante da juntada de contrato de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo a juntada de notas fiscais com comprovante de entrega e recebimento das mercadorias, com a assinatura da consumidora, de rigor a improcedência da pretensão.

Havendo comprovação do débito, antes negada e sendo idênticas as assinaturas de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%) e honorários advocatícios (R$ 1.000,00) ante a comprovação da entrega de mercadorias e legitimidade do débito e julgou procedente o pedido contraposto (R$239,10), conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, bem como,
CONDENO
a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o
valor da causa
, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a época do seu efetivo pagamento. Ademais,
CONDENO
a Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de
R$ 1.000,00
(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Por fim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente,
CONDENO
a Reclamante ao pagamento da importância de
R$ 239,10
(duzentos e trinta e nove reais e dez centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC e ainda, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do presente
decisum
.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que ainda que houvesse a relação jurídica, a qual não foi negada durante o trâmite processual, sendo necessária a extinção do presente feito sem resolução do mérito por necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Requereu o provimento do recurso para extinguir o feito de origem sem resolução do mérito na forma do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995, e em eventualidade de entendimento, condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo a ilegitimidade do débito, excluindo a condenação em litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da entrega da mercadoria através de notas fiscais e recibo de entrega com a assinatura idêntica da parte promovente se comparada aos documentos pessoais carreados aos autos, de modo que desnecessária a realização de perícia.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve o respectivo inadimplemento.

Destaco que a tese constante na inicial é de negativa de débito, conforme trecho que cito:

“Neste quadrante, a Reclamante afirma que
não possui débito
algum com a reclamada, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas
.” (grifei)

Após a comprovação do débito, a parte promovente, ora Recorrente, não impugna os documentos anexados e não traz prova do pagamento da negativação debatida, dizendo apenas a inclusão ser indevida e abusiva, requerendo a perícia grafotécnica.

Nesse sentido, evidente a má-fé da parte Recorrente ante a alteração da verdade dos fatos.

Portanto, diante da comprovação do débito antes negada, de rigor a improcedência da pretensão, a procedência do pedido contraposto e a condenação da promovente em litigância de má-fé, tal como aplicada pelo magistrado
a quo
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020